Tribunal: TCU
Processo: 038.883/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas à obtenção de apoio aéreo da Força Aérea Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada por meio do Ofício 276/2023 CFFC-P, de 9/11/2023, da Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, com base no Requerimento 456/2023-CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, aprovado na 51a Reunião Extraordinária da CFFC, realizada em 8/11/2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do RITCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. sobrestar este processo, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até a apreciação de mérito do TC Processo 037.056/2023-9 ; 9.3. dar conhecimento à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, da presente decisão, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização conduzidos no âmbito do TC Processo 037.056/2023-9 , ser-lhe-á encaminhado cópia dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.